Tribunal: STF
Processo: RE 75214
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
ESTÁGIO PROBATÓRIO. REVISÃO DE ATO DEMISSORIO, REALIZADO QUANDO JA
EXTINTO O CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO PORQUE INEXISTENTE
O CARGO OU DE DISPONIBILIDADE PORQUE INALCANCADO O PERIODO
AQUISITIVO DA ESTABILIDADE. RE CONHECIDO E PROVIDO.